Tribunal: TJDFT
Processo: 0755080-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE PESSOA FÍSICA E EMPRESA. INCLUSÃO DA PESSOA NATURAL NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível a inclusão da pessoa física da executada no polo passivo e a determinação de penhora de seus bens sem prévia citação específica, em execução provisória.
2. O empresário individual não possui personalidade jurídica própria, havendo confusão patrimonial necessária entre a pessoa natural e a atividade empresária, de modo que os bens da pessoa física respondem ilimitadamente pelas obrigações decorrentes da empresa. Precedentes.
3. A inclusão da pessoa física no polo passivo da execução não configura ingresso de sujeito novo, sendo desnecessária nova citação, pois a relação processual já se encontra validamente constituída.
4. Em cumprimento de sentença provisória, são cabíveis medidas constritivas patrimoniais, desde que observados os limites legais.
5. A proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não opera automaticamente, incumbindo à parte comprovar que os valores bloqueados se enquadram no limite legal e são indispensáveis à sua subsistência. Ausente demonstração mínima da natureza e destinação dos valores eventualmente constritos, é inviável vedar previamente pesquisas ou bloqueios patrimoniais.
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.